Tribunal: TJDFT
Processo: 0738745-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO ESPECIAL. PARÂMETRO. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. NORMA REMISSIVA E DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA NA LEI ORGÂNICA. MÉRITO. LEI DISTRITAL N. 5.872/2017. NORMAS GERAIS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. TRANSBORDAMENTO DA COMPETÊNCIA DO DISTRITO FEDERAL. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 14 DA LODF E AO ART. 22, INCISO XXVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRELIMINAR REJEITADA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
1. O art. 14 da Lei Orgânica do Distrito Federal veicula norma remissiva e remete à repartição de competências estabelecidas na Constituição Federal, as quais são de reprodução obrigatória no âmbito do Distrito Federal e, assim, autorizam a impugnação de leis ou atos normativos distritais em controle abstrato, inclusive em Ação Direta de Inconstitucionalidade no âmbito do Tribunal de Justiça.
2. Compete ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios processar e julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade que tem por objeto Lei Distrital confrontada com dispositivo da Lei Orgânica desta unidade federada, conforme art. 8o, inciso I, alínea “n”, da Lei 11.697/2008; ainda que o parâmetro de controle distrital reproduza norma da Constituição Federal, o que não atrai a competência do Supremo Tribunal Federal – embora possibilite o acesso a essa Corte, pela via do Recurso Extraordinário.
3. A Lei Distrital n. 5.872/2017, ao regular o acesso das cooperativas de trabalho em processos de licitação e contratação que tenham por objetivo o fornecimento de mão de obra, cria hipótese não prevista na legislação federal quanto ao trabalho não subordinado, realizado com autonomia e autogestão, e usurpa a competência legislativa privativa da União para editar normas gerais de licitação e contratos, sem qualquer razão de interesse específico regional ou local que justifique a ampla restrição imposta.
4. O legislador ordinário transbordou os limites da competência legislativa distrital (art. 14 da Lei Orgânica do Distrito Federal) e adentrou a esfera de competência legislativa privativa da União (art. 22, inciso XXVII, da Constituição Federal), usurpando-a, sendo imperativo o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade formal orgânico.
5. Preliminar rejeitada. Procedência do pedido para reconhecer a inconstitucionalidade por vício formal orgânico da Lei Distrital n. 5.872/2017.